Tribunal: TJES
Processo: 5000407-89.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-89.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: SAMUEL SOARES CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO, determinou a internação compulsória de paciente com dependência química e condenou ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 cada. Os recorrentes impugnam exclusivamente a condenação em honorários, alegando ausência de resistência à pretensão autoral e, no caso do Estado, sustentando ainda que a Defensoria Pública é órgão do próprio ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não há resistência administrativa ou judicial à pretensão de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de resistência ao mérito do pedido, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, afasta a aplicação do princípio da sucumbência como critério exclusivo para a condenação em honorários advocatícios.
4.
As manifestações processuais dos entes públicos limitaram-se a questões formais, como valor da causa e competência, sem oposição ao pedido de internação, revelando que não houve pretensão resistida.
5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em ações de internação compulsória, quando não configurada negativa prévia ou resistência à ordem judicial, não há fundamento para a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recursos providos.
Tese de julgamento
:
7.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à demanda.
8.
A ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
9.
Questões formais suscitadas na contestação, sem impugnação ao mérito, não configuram pretensão resistida para fins de fixação de ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002. TJES, Apelação Cível nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001921-57.2024.8.08.0069, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000971-48.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000407-89.2024.8.08.0030

APELANTE
S
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença do evento 14696631, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, na ação de obrigação de fazer movida por
SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
LINHARES
e de
PAULO SOARES CONCEIÇÃO
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou cada um dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas (evento 14696630 e 14696632), ambos os recorrentes se insurgem exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. O Município de Linhares argumenta, em síntese, que não ofereceu resistência à pretensão autoral, de modo que, por força do princípio da causalidade, não deve arcar com os ônus sucumbenciais. Já o Estado do Espírito Santo aduz que, por ser a Defensoria Pública parte integrante do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica própria, deve ser reconhecida como indevida a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Neste caso, a controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se em definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência quando, em ação que visa à tutela do direito à saúde, não há oposição ao mérito do pedido.

Adianto que, após a detida análise dos autos, constatei ser necessária a reforma da r. sentença recorrida, para afastar a condenação imposta aos recorrentes.

Registro, no entanto, que o argumento referente à ausência de personalidade jurídica da Defensoria Pública – suscitado pelo Estado do Espírito Santo com o fim de justificar a almejada isenção do pagamento da verba honorária – vai de encontro ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002, ocasião em que foi decidido que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Sem desconsiderar o entendimento acima exposto, destaco que, no caso em análise, a condenação deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelos requeridos. As peças de defesa (eventos 14696608 e 14696597) limitaram-se a alegar questões preliminares, como a incorreção do valor da causa e a incompetência do juízo.

Outrossim, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa do pedido de internação compulsória, razão pela qual não subsiste a tese de que os entes públicos deram causa ao ajuizamento da ação.

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impedem a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de alfredo chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao fundo de aparelhamento da defensoria pública - fadepes. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. Razões de decidir: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais. 6. A jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação.
(TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.
5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000971-48.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para
REFORM
AR

EM PARTE

a sentença para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do recurso, segundo precedente vinculante do STJ (tema 1.059 dos recursos repetitivos).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.